Tribunal: TJMT
Processo: 0002795-19.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002795-19.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (AGRAVANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), CONDOMINIO GARDEN VILLE - CNPJ: 13.291.185/0001-82 (AGRAVADO), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), EDVALDO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 388.069.671-34 (AGRAVADO), EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO –NEGATIVA DE SEGUIMENTO – RECURSO DESERTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo interno (id. 152857167), interposto por
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA.
, contra decisão que não conheceu o Recurso de Apelação no. 0002795.19.2013.811.0041, diante sua deserção. (id. 151651195)

Assevera o agravante que o objetivo deste agravo é demonstrar que há possibilidade de concessão do parcelamento das custas processuais, no caso em específico do parcelamento em até 06 (seis) vezes do preparo recursal do recurso de apelação cível.

Aduz que não há preclusão quanto a decisão que negou a justiça gratuita, uma vez que antes do transcurso do prazo para insurgência em desfavor dela, este juízo proferiu a decisão monocrática julgando deserto e inadmitindo o apelo.

Salienta que ‘a gratuidade pode ser formulada a qualquer tempo e, não há óbice a apresentação de pedido, tampouco revogação em momento posterior caso ocorra mudança fática; sendo certo que, no caso em epígrafe, o deferimento da redução e parcelamento assegurará o acesso à Justiça, princípio norteador do processo judicial brasileiro. No mais, a agravante ao peticionar nos autos requerendo o benefício demonstrou que sua situação financeira não é confortável, não exercendo há anos sua principal atividade social de construção e comercialização de imóveis, além de sofrer demandas judiciais em razão da crise econômica que afetou o país, principalmente o mercado da construção de imóveis.’.

Afirma que estão presentes os elementos probatórios que convergem para, no mínimo, o deferimento do parcelamento do preparo recursal em 06 (seis) parcelas, não retirando o acesso da Justiça da agravante e conseguindo submeter o apelo a julgamento por este Tribunal.

Requer seja exercido o juízo de retratação para afastar a deserção aplicada no recurso de apelação, assim não sendo, submetendo a insurgência ao Colegiado, dando-se provimento ao agravo interno e reformando as decisões monocráticas de ids. 149225749 e 151651195.

Contrarrazões. (id. 153085697)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo interno (id. 152857167), interposto por IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA., contra decisão que não conheceu o Recurso de Apelação no. 0002795.19.2013.811.0041, diante sua deserção. (id. 151651195)

O
agravo regimental é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Pois bem.

A agravante não trouxe argumentos suficientes que convençam à reforma da decisão.

A decisão agravada assim se pronunciou:

“(...)Verifico, compulsando os autos que determinado à parte apelante, o pagamento do preparo em dobro, sob pena de deserção. (id. 136388670)

Devidamente intimado, peticionou ao (id.137927176)

Fora indeferida a concessão da justiça gratuita recursal, determinando ao apelante, o cumprimento do despacho anterior, sob pena de não conhecimento do presente recurso. (id. 149225749).

Ocorre que, o apelante se manteve novamente inerte. (id. 151594170)

Pois bem. O CPC estabelece em seu art. 1.007 sobre o preparo do recurso:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”

Em face do que foi relatado e total inércia da parte apelante é forçoso não conhecer o recurso.

Portanto, caracterizada a deserção, NÃO CONHEÇO do recurso, cuja análise foi prejudicada pela ausência de recolhimento das custas pela parte Apelante.” (id. 151651195)

Desta feita, não há elementos outros para reforma da decisão, eis que sendo indeferida a concessão dos benefícios da gratuidade; bem como o parcelamento das custas, a parte deixando transcorrer o prazo, deve ser julgado deserto o presente recurso.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023